Tribunal: TCU
Processo: 007.972/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6217/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.972/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Álvaro Galvão Teixeira (CPF XXX.408.584-XX); Amaro Fernandes da Silva (CPF XXX.475.584-XX); Geraldo de Sousa Freitas (CPF XXX.420.373-XX); Isaías Antônio Dantas (CPF XXX.621.634-XX); Jose Paulo Florentino dos Santos (CPF XXX.027.004-XX); Jose Secundino dos Santos (CPF XXX.892.305-XX); Paulo Romildo Calado da Silva (CPF XXX.862.844-XX) e Rosilana Lopes Araújo (CPF XXX.786.914-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.